Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS. EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso da ré no curso da ação de exibição de documentos. 1.1. Nos primeiros embargos, os autores apontam obscuridade no acórdão. Argumentam que, na sentença, os honorários sucumbenciais foram fixados em 30% e 70% e apesar do parcial provimento do apelo, em razão da sucumbência, os honorários foram redistribuídos na proporção de 40% e 60%, restando o percentual agravado aos vencedores. Requerem que os embargos sejam acolhidos para sanar o vício apontado. 1.2. Nos segundos embargos, a ré se insurge quanto à suposta insuficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional relativamente à manutenção da condenação da embargante na obrigação de fornecimento de certidões de assentamentos constantes dos livros de transferências de ações e de partes beneficiárias. Argumenta que o acórdão embargado não enfrentou diretamente as alegações relativas às certidões de assentamento dos livros de registros de ações, de transferências de ações, de registro de partes beneficiárias e de transferências de partes beneficiárias, o que está a caracterizar a negativa de prestação jurisdicional, com contrariedade ao art. 1.022, II do CPC.
2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Dos embargos dos autores – acolhimento. 3.1. Assiste razão aos embargantes, pois no acórdão embargado, por engano, restou equívoco na redistribuição dos honorários, porquanto na sentença, tendo em vista a sucumbência recíproca, os autores e a requerida foram condenados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência na proporção de 30% e 70%, respectivamente. 3.2. O recurso da requerida restou improvido e no recurso dos autores foi dado parcial provimento para reformar a sentença para acrescentar, à condenação da sociedade requerida, a obrigação de fazer de apresentação dos relatórios de desempenho previstos no artigo 19, “h”, do Estatuto Social da ACS. 3.3. Ocorre que o julgado, ao redistribuir os honorários de sucumbência, o fez erroneamente, na proporção de 40% e 60% para os requerentes e requerida, respectivamente, agravando o percentual dos autores que tiveram parcial êxito em seu apelo. 3.4. Por essa razão, os embargos declaratórios dos autores devem ser acolhidos para sanar erro material, e redistribuir os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa (que foi atribuído originalmente em R$ 10.000,00), na proporção de 20% para os autores e 80% para a requerida.
4. Dos embargos da requerida – rejeição. 4.1. O acórdão sopesou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 4.2. O julgado abordou que, ao contrário do que sustenta o recorrente, é direito dos requerentes os esclarecimentos necessários de situações, ainda que de interesse pessoal ou dos acionistas, não havendo motivos sólidos à negação de tais documentos. 4.3. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 4.4. O julgado abordou que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia.
5. Embargos da requerida rejeitados. 5.1. Embargos dos autores acolhidos para sanar erro material, e redistribuição dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa (que foi atribuído originalmente em R$ 10.000,00), na proporção de 20% para os autores e 80% para a requerida.